Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0701825-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARINE QUEIROZ VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Mandado de segurança impetrado por KARINE QUEIROZ VIEIRA contra ato atribuído à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do GDF. A impetrante relata que foi aprovada e convocada em 17 de janeiro de 2022, edital número 3 - RM/SES-DF/2022, para apresentar a documentação necessária e tomar posse em programa de residência médica na FAPECS. Mas, “não teve acesso ao requisito do item 2.3.2, letra b: cópia do certificado de conclusão de programa de residência médica, credenciado pela CMRM/MEC, na especialidade exigida como pré-requisito, em tempo hábil exigido, sendo obrigado a requerer administrativamente a dilação de prazo”. Extrai-se dos autos que os candidatos classificados foram convocados para efetivação da matrícula, em primeira chamada, do dia 26 de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2022. O Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 dispõe, no artigo 3o, inciso IV, que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. E o §1o do artigo 4o da Portaria GPR 166, de 31 de janeiro de 2022, estabelece que “no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Na hipótese, o pleito não revela urgência ou gravidade que justifique a análise em sede de plantão. O prazo para a efetivação da matrícula expirou em 28 de janeiro de 2022. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito. Caso a Relatora natural do feito entenda presente o direito líquido e certo apontado pela impetrante, poderá determinar a reserva de vaga. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista